Tribunal: TJDFT
Processo: 0700864-12.2020.8.07.0006
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. PRELIMINAR DE NULIDADE. SURSIS PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. NÃO COMPROVADO PREJUÍZO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MATERIAIS. PEDIDO. PROVA DO PREJUÍZO. SUBMISSÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. CONSTATAÇÃO.
I - Não merece acolhida a preliminar de nulidade da sentença por ausência de oferecimento de processual, quando o recorrente não preenche os requisitos do art. 89 da Lei n. 9.099/1990.
II - Não subsiste a alegação de atipicidade da conduta, mantendo-se a condenação pelo crime de apropriação indébita, quando a materialidade e a autoria foram evidenciadas pela firme palavra da vítima, corroborada pelos documentos acostados e declarações do policial responsável pela apuração dos fatos.
III - De acordo com o art. 387, IV, do CPP, ao proferir sentença condenatória, o Juiz fixará valor mínimo para reparação dos danos materiais, exigindo-se, para tanto, pedido, prova do prejuízo e submissão desta ao contraditório e ampla defesa, presentes no caso sob exame.
IV - Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovido.